Tribunal: STF
Processo: HC 244354
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO INSUBSISTENTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 838.004/SP (e-doc. 26).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 5 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, § 1º, inc. II, da Lei nº 11.343, de 2006 (cultivo de entorpecente). Ação revisional foi indeferida liminarmente pelo Desembargador Relator no Tribunal de Justiça (e-doc. 21).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus, o Colegiado concedeu a ordem de ofício para aplicar a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6 e fixar o regime semiaberto (e-doc. 24). Novos embargos de declaração subsequentes não obtiveram êxito (e-doc. 26), resultando no ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa assevera ausência de fundamentação quanto à escolha da fração da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em 1/6. Deduz que o STJ tenha se valido apenas da quantidade de droga apreendida, como estabelecido na sentença, fundamento que reputa inválido. Sustenta o cabimento da sua fixação no patamar máximo. Argumenta que, mesmo tendo sido opostos embargos de declaração, não houve apreciação do pedido de detração da pena considerando o período de prisão preventiva e o recolhimento noturno, o que impactaria no total de pena permissivo do regime aberto.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, em seu patamar máximo (2/3), reconhecimento da detração e a fixação de regime aberto, caso não extinta a pena ao final da nova dosimetria pela detração.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Observa-se que a condenação transitou em julgado, tendo sido formalizada esta impetração após indeferimento de revisão criminal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



     



    7. No tocante à definição do percentual de incidência da minorante do tráfico privilegiado e definição do regime de cumprimento, ao julgar os primeiros embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus, a 6ª Turma no STJ concedeu a ordem, de ofício, entendendo inexistir “fundamentação suficiente e concreta para afastamento da minorante e aplicação de regime mais gravoso”, aplicando a fração de 1/6 e fixando o regime inicial semiaberto (e-doc. 25).



    8. Ao manejar novos embargos de declaração, o Colegiado se pronunciou apenas quanto à inovação recursal referente à alegada omissão na apreciação do período de detração. Pelo que se depreende, a defesa não articulou omissão no ponto relativo à falta de fundamentação para escolha da fração da minorante e fixação do regime semiaberto. O acórdão ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado, por isso não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 



    2. O pedido de detração do período no qual o embargante permaneceu em prisão preventiva e o recolhimento noturno para fins de abrandamento do regime inicial configuram indevida inovação recursal e devem ser formulados perante o Juízo das execuções. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 26). 



    9. A atuação originária desta Suprema Corte, para apreciação dos fundamentos para modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado e fixação de regime intermediário, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, entendo ser o caso dos autos.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator